Tribunal: TJMT
Processo: 0005688-10.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005688-10.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 020.867.831-08 (APELADO), JULIANA VERZA DA ROSA MACHADO DA SILVA - CPF: 964.657.009-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MAIOR REPROVABILIDADE –
DELITO PRATICADO COM USO DE ARMA BRANCA – PRECEDENTES –
2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DA AUTORIA DELITIVA NA FASE JUDICIAL – ATENUANTE QUE DEVE INCIDIR MESMO QUE NÃO TENHA SIDO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO –
3.
REGIME ABERTO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 33, § 3o DO CP –
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA,
DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. M
uito embora o uso de arma branca não seja considerado como majorante na terceira fase da dosimetria penal, pode servir para exasperação da pena na primeira etapa, principalmente, diante do poder de intimidação maior que se obtém com essa arma em comparação ao agente delitivo desarmado, o que, revela maior gravidade da conduta delitiva;

2.
“(...)

o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022);

3.
“(...) a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. (...)”
(AgRg no HC n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023);

4.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado no. 33 da TCRR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Doglas Fernandes de Oliveira
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 157,
caput
, do CP
, à pena de
4 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
30 dias-multa
(Id. 172247079 - pág. 337/340).

Em suas
razões
recursais, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo
legal, a incidência da
atenuante da confissão
espontânea e regime
aberto
(Id. 172247079 - Pág. 354/360).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172247085).

A d.
PGJ
em parecer opinou pelo
provimento parcial
do apelo, para que seja
reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 177569162
):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de roubo. 1. Objetiva-se a retificação da dosimetria penal para que seja a reprimenda basilar imposta no patamar mínimo legal. NÃO ACOLHIMENTO. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Circunstâncias do crime que ultrapassaram a normalidade típica. Delito praticado com o emprego de arma branca. 2. Na sequência, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. PROCEDÊNCIA. Apelante confessou a autoria do crime de roubo. Art. 65, III, d, do CP. Direito subjetivo do réu de ter a atenuante de pena reconhecida, independentemente da utilização da confissão na formação do convencimento do magistrado. Jurisprudência do STJ. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 22.7.2017, por volta das 12h30min., no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Drogaria Vida e Saúde”, Sorriso/MT.,
Doglas Fernandes de Oliveira
teria, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraído para si, o valor de R$50,00 pertencente à vítima
Juliana Verza da Rosa Machado da Silva
.

Após regular tramite processual,
Doglas
foi condenado como autor do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP,
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea e regime aberto
.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – PENA-BASE

Registre-se que a pena basilar do apelante foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o Juízo negativo atribuído às
circunstâncias do crime
, pois, ele fez
uso de arma branca
para a perpetração do crime.

Malgrado as alegações da defesa,
a utilização de arma branca para a prática do crime de roubo revela maior gravidade da conduta criminosa, ultrapassando aquela já prevista no tipo penal.

Com efeito,

muito embora, atualmente, o uso de arma branca já não possa mais ser considerado como majorante na terceira fase da dosimetria penal, nada há de ilegal considerar-se tal arma imprópria, como motivo para fundamentar elevação de pena na primeira fase dosimétrica, principalmente, diante do poder de intimidação maior que se obtém com ela em comparação a outro assaltante desarmado, o que, sem dúvida, ante a probabilidade de causar maior dano à vítima, revela maior gravidade da conduta delitiva.

Destaca-se, sobre a matéria acórdão do STJ e deste e. TJMT:

“(...) Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. (...)” (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

“(...) Apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n. 13.654/18 – à época –, a utilização de armas brancas, a exemplo da faca empregada na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal, e, como tal, se justifica a majoração da pena-base.” (N.U 0004388-37.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

In casu
, cabalmente comprovado que o apelante exerceu a grave ameaça mediante uso de uma faca, é possível que essa circunstância milite em seu desfavor na primeira fase dosimétrica.

II – CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Da sentença condenatória, é possível verificar, que o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da
confissão espontânea
, pois, não a utilizou como fundamento para a condenação.

Pois bem. Cediço que
“(...)

o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Na hipótese dos autos, o apelante confessou a autoria delitiva perante a autoridade judiciária
e, portanto,
mesmo que suas palavras não tenham sido utilizadas na fundamentação do decreto condenatório, deve sim ser reconhecida a atenuante almejada.

Consabido que é assegurado ao acusado não produzir prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã (Ministro
Ribeiro Dantas
– 5a Turma –
DJe de 20/6/2022)
, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, enfrenta o teor da Súmula 545/STJ.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, consoante os
julgados: N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

III – DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada em
4 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, conduzo a pena intermediária ao mínimo legal,
4 anos de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena, de modo que, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
4 anos de reclusão
.

Quanto à pena pecuniária, o Juízo de primeiro grau a fixou em
30 dias-multa
, em total desproporção com a dosimetria da pena, merecendo ser redimensionada
de ofício
.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, em harmonia com a pena privativa de liberdade, de ofício, fixo a pena pecuniária em 10 dias-multa.

IV – REGIME PRISIONAL

O apelante busca, ainda, que lhe seja permitido cumprir a pena privativa de liberdade em regime
aberto
, porém, não há como prover sua pretensão, pois, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a combatida imposição de regime prisional
semiaberto
está em conformidade com o art. 33, § 3o do CP.

Nesse sentido:

“(...) Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: " (AgRg no HC n. 283.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/02/2017); (RHC n. 68.115/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2016); (AgRg no AREsp n. 908.298/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/10/2016). (...)” (AgRg no HC n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para
reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea
, redimensionando sua pena definitiva para
4 anos
de
reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
. Outrossim,
de ofício
, redimensiono a pena pecuniária imposta ao apelante, em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a, definitivamente, em
10 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023